Tribunal: TJSP
Processo: 1021209-25.2021.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. DÉBITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE PARCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE QUE A DÍVIDA ESTEJA GARANTIDA. REGRA DO RICMS/SP. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. FATO NOVO. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO DECRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA DA ADMINISTRAÇÃO NA ANÁLISE DO CRÉDITO DE ICMS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. DÉBITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE PARCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE QUE A DÍVIDA ESTEJA GARANTIDA. REGRA DO RICMS/SP. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. FATO NOVO. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO DECRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA DA ADMINISTRAÇÃO NA ANÁLISE DO CRÉDITO DE ICMS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Alegação de omissões no v. aresto. Embargos acolhidos em parte, passa sanar os seguintes pontos:
1. Art. 146, III, b, da Constituição Federal e art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. É caso de admitir a procedência do argumento da embargante para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que bloqueou a utilização dos créditos de ICMS, no montante da dívida parcelada, com base em dispositivo do RICMS.
2. Aplicabilidade do Tema 874, de repercussão geral, do STF. O tema diz respeito a texto de lei federal; não há aplicação direta ao presente caso. Reconhece-se a omissão e acolhe-se o argumento, apenas como reforço da fundamentação quanto à existência do conflito entre a constituição federal e o dispositivo do Regulamento do ICMS, de teor equivalente.
3. Correção monetária do crédito tributário. Houve retardo na análise dos requerimentos administrativos, que excedeu o prazo de 120 dias, da legislação estadual, ou de 360 dias, aplicado na esfera federal. O dever de atualizar o crédito do contribuinte, para fins de restituição ou compensação, decorre tão somente da mora, independentemente de haver motivo para o bloqueio da utilização. É caso de reconhecer a omissão, com inversão do resultado, para reconhecer direito à correção monetária, a partir do vencimento do prazo de 120 dias para análise dos pedidos administrativos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.